Tribunal: TJBA
Processo: 8035221-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035221-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S), IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO (OAB:CE16470-A) AGRAVADO: AYDIL VASCONCELOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO MENEZES COELHO (OAB:BA34582-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE HOME CARE. DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. 56 (CINQUENTA E SEIS) DIAS DE DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DE ASTREINTES APLICADA PELO JUIZ PRIMEVO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO. VALOR FIXADO. ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou astreintes no valor de R$50.000,00 pelo descumprimento de decisão judicial referente à obrigação de restabelecimento de serviço de Home Care, no prazo estipulado. 2. Astreinte, medida coercitiva com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações impostas judicialmente, sendo legítima a sua imposição quando configurado o descumprimento. 3. Valor original das astreintes já reduzido do montante de R$280.000,00 para R$50.000,00. Aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade pelo juízo de origem. Valor fixado adequado. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8035221-53.2024.8.05.0000; Recorrente: Hapvida Assistência Médica S.A.; Recorrida: Aydil Vasconcelos Santos; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator